Tribunal: TJDFT
Processo: 0722817-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722817-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: EPTG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de seguro saúde – R$ 30.256,04), determinou à exequente/agravante que apresentasse procuração atualizada para atestar a ausência de sua revogação. Alega, em síntese, que: 1) a procuração ad judicia é um "mandato firmado entre a parte e o advogado", e o ordenamento jurídico não impôs um prazo máximo para sua validade ou eficácia; 2) não havendo um prazo previamente acordado entre as partes, considera-se um mandato por prazo indeterminado; 3) a regra é que a procuração permanece válida até que ocorra sua revogação ou outra causa de extinção; 4) a exigência de uma nova procuração constitui uma exceção à regra geral, com base no poder geral de cautela, e sua aplicação deve ser devidamente fundamentada pelo juiz, que deve justificar as circunstâncias que motivam tal decisão, sob pena de comprometimento do direito fundamental de acesso à Justiça. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a validade da procuração juntada, determinando-se o prosseguimento da execução. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) Em atenção ao Princípio da Cooperação, sob pena de indeferimento da inicial, concedo o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias à parte autora para apresentar certidão atualizada da procuração de ID 236238762 (registrada em cartório), a fim de atestar a ausência de sua revogação, uma vez que fora outorgada pela parte ré em 17/5/2023, portanto, há mais de 2 anos. Consigne-se a inviabilidade de aceitar procuração outorgada há mais de um ano mediante instrumento sem prazo de validade, pois a contemporaneidade da procura judicial é indispensável para assegurar a vigência e pertinência da representação frente ao caso concreto. (...) Ocorre que, não havendo prazo de validade na procuração, presume-se que ela esteja em vigor, não sendo razoável impor à parte a apresentação de procuração atualizada com fundamento único no decurso do tempo desde a sua outorga (no caso, mais de 2 anos). No mesmo sentido: (...) 3. Apesar de o Juiz ter a missão de velar pela regularidade do processo e possuir a prerrogativa de exigir que a parte autora junte aos autos procuração atualizada, a determinação deve se mostrar alinhada às circunstâncias do caso concreto, quando houver dúvida sobre a validade do instrumento procuratório. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente de que o mero transcurso de prazo entre a assinatura da procuração e a propositura da demanda não tornam irregular o instrumento procuratório. 5. Verificado nos autos, que a exigência é baseada unicamente na antiguidade do instrumento de procuração (2 anos), sem apoio em outra circunstância capaz de colocar em dúvida a validade do instrumento procuratório, mostra-se desarrazoada o indeferimento da petição inicial, consoante precedentes do STJ e TJDFT. (...) (Acórdão 2003088, 0734298-65.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não cumprimento da determinação judicial. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência de juntada de certidão atualização da procuração outorgada à exequente/agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o prosseguimento da execução. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator